Tribunal: TJES
Processo: 0016270-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016270-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: SAN CARLO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. NÃO COMPARECIMENTO AUDIÊNCIA. MULTA PROCON. AR NEGATIVO COM INFORMAÇÃO NÚMERO INEXISTENTE. SEM PORTEIRO. SEM INTERFONE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
1
. Na origem, a empresa apelante ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo nº 672/2009, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), por violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria descumprido notificação do PROCON para comparecer a audiência e prestar esclarecimentos.
2
. O procedimento administrativo que antecedeu a aplicação da multa, não obedeceu às disposições legais e constitucionais, cuja multa foi aplicada em desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).
3
. Entretanto, importante esclarecer, por oportuno que o Aviso de Recebimento expedido para empresa San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda para comparecer a audiência, restou infrutífera, constando a informação de “inexistência de número”, “sem porteiro” e “sem interfone”, o motivo pelo qual não ter sido entregue (fls. 234 e 239), o que justificou a notificação por edital de forma equivocada.
4
. Outrossim, importante destacar, que a empresa San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda, em 2006, havia alterado seu endereço no cadastro da Junta Comercial, e, no caso, tem-se que a notificação expedida pelos Correios e a realizada por edital tiveram como destino imóvel cujo endereço se encontra diverso do que consta naquele cadastro. A mera expedição de ofícios aos órgãos públicos resolveria a localização da empresa.
5
. Recurso do Município de Vitória conhecido e negado provimento. Recurso da San Carlo Empreendimento Ltda conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e conhecer e dar provimento ao recurso da San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016270-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SAN CARLO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Vitória e San Carlo Empreendimentos
Im
obiliários

Ltda
contra sentença de fls. 333/336 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de multa administrativa para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no procedimento administrativo n.º 0672/2009 – (0109-005.967-7).

Na origem, a empresa
San Carlo Empreendimentos
Im
obiliários
Ltda
ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo nº 672/2009, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), por violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria descumprido notificação do PROCON para comparecer a audiência e prestar esclarecimentos.

O Município de Vitória defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor a legitimar a multa arbitrada.

Por outro lado, a San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda alega que não foi compareceu à audiência, pois a mesma não foi notificada no endereço cadastrado junto à Receita Federal.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a legalidade da aplicação da multa, em razão da ausência da empresa em audiência conciliatória determinada pelo Procon. E, por fim averiguar se o valor fixado é razoável aos fins a que se destina.

Feitas tais considerações, destaco que ambos os recursos de apelação serão analisados de forma conjunta.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), se deu em razão da empresa ter deixado de comparecer à audiência conciliatória, designada pelo órgão de defesa do consumidor, o que configura conduta ilícita apta a ensejar a multa administrativa, prevista no art. 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, importante esclarecer, por oportuno que o Aviso de Recebimento expedido para empresa San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda para comparecer a audiência, restou infrutífera, constando a informação de “inexistência de número”, “sem porteiro” e “sem interfone”, o motivo pelo qual não ter sido entregue (fls. 234 e 239), o que justificou a notificação por edital de forma equivocada.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem decidido que o AR enviado em endereço diverso do atualizado, pela empresa, viola princípios da ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO VÍCIO INSANÁVEL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1.

Como é de curial sabença, o processo administrativo deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Ademais, as decisões nele proferidas devem estar fundamentadas de forma adequada, a fim de justificar a imposição da sanção e o montante em que é arbitrada, sob pena de se ter declarada a sua nulidade.
2
.
Tendo em vista que a apelada não

foi devidamente notificada para comparecer a audiência de conciliação, já que a notificação não foi recebida em seu endereço atualizado, de rigor o reconhecimento da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034819, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de regular notificação da empresa para tomar conhecimento de reclamação formalizada por consumidor e para comparecer à audiência de conciliação constitui vício insanável a macular todo o processo administrativo, haja vista a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. TJES. 2. Caso em que não houve encaminhamento da notificação ao correto endereço da empresa, não houve tentativas de localizá-la, nem foi adotado procedimento correto para intimação por edital. 3. Sentença de procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e desprovido. TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180299653, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020).

Na presente hipótese, o mencionado procedimento administrativo que antecedeu a aplicação da multa, não obedeceu às disposições legais e constitucionais, cuja multa foi aplicada em desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Outrossim, importante destacar, que a empresa San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda, em 2006, havia alterado seu endereço no cadastro da Junta Comercial, e, no caso, tem-se que a notificação expedida pelos Correios e a realizada por edital tiveram como destino imóvel cujo endereço se encontra diverso do que consta naquele cadastro. A mera expedição de ofícios aos órgãos públicos resolveria a localização da empresa.

Desta forma, dou provimento ao recurso da empresa San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda para reconhecer a nulidade da notificação e demais atos administrativos subsequentes, como por exemplo, a multa, aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, no valor de R$ 19.652,50 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

No que diz respeito as razões recursais do Município de Vitória, em especial ao restabelecimento do valor originário da multa, ressalto que a tese recursal que pretende manter tal condenação somente em razão do não comparecimento da empresa à audiência conciliatória. Considerando que fora reconhecida a nulidade da notificação e não comprovada a entrega do AR no endereço atualizado da empresa, o recurso interposto pelo Município de Vitória não merece ser provido.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de
San Carlo Empreendimentos
Imobiliários Ltda
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, para anular a notificação e demais atos praticados, tornando sem efeito a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 19.652,50 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), no curso do processo administrativo n.º 0672/2009.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Em razão da nova feição sucumbencial, redimensiono os ônus sucumbenciais, para condenar o Município de Vitória em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 28/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.